Tribunal: STF
Processo: HC 56359
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-22
Data de publicação: 1978-09-22

Ementa:
"Habeas  corpus".  Desclassificação  de crime pelo qual
foi o paciente condenado. A desclassificação de crime,  por  envolver
analise de prova em profundidade, não pode ser  objeto  de  exame  no
âmbito estreito do "habeas corpus". Pedido denegado.